Tribunal: STF
Processo: ARE 1269916
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA - PREVISÃO LEGAL QUE NECESSITA DE REGULAMENTAÇÃO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ANTE A INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE RECEBER A GRATIFICAÇÃO PLEITEADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - POR MAIORIA” (pág. 23 do documento eletrônico 23). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação dos arts. 7º, XXIII; e 39, § 3º, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que,
    “[...] quando o Tribunal de Justiça assevera inexistir norma que regulamente o adicional de insalubridade já garantido mediante Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município Recorrido, bem como Constituição Estadual, está em desconformidade com a sua própria jurisprudência, negando aplicação ao art. 192 da CLT, regulamentado pela NR 15 do MTE, bem como ao art. 7", XXIII, da CF, além do princípio da dignidade da pessoa humana” (pág. 11 do documento eletrônico 24). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, conforme determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil - CPC. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.088.071-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões, entre outras: RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; AI 864.509-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.132.510-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.115.593-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator